Tribunal: TJSP
Processo: 1007993-05.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Revisão contratual – Sentença que indeferiu a inicial por descumprimento ao disposto nos artigos 320 e 330, §1°, inciso II e §2° do Código de Processo Civil – Emenda à inicial devidamente oportunizada – Suplicante que não especificou os contratos que pretende sejam exibidos e o que exatamente quer revisar – Apesar de ser cabível o pedido de exibição incidental das avenças

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Revisão contratual – Sentença que indeferiu a inicial por descumprimento ao disposto nos artigos 320 e 330, §1°, inciso II e §2° do Código de Processo Civil – Emenda à inicial devidamente oportunizada – Suplicante que não especificou os contratos que pretende sejam exibidos e o que exatamente quer revisar – Apesar de ser cabível o pedido de exibição incidental das avenças celebradas verifica-se que a inicial é genérica, pretendendo a exibição de todos os contratos firmados entre as partes desde o início da relação jurídica, que teria se iniciado com a abertura de conta corrente empresarial – Ocorre que nem o contrato da abertura da conta foi carreado aos autos, tampouco mencionada a data do início da relação jurídica entre as partes – Pedido de revisão da taxa de juros, da capitalização, dos encargos de inadimplência que é cabível, ainda que em sua maioria, improcedentes pela majoritária jurisprudência desta Corte e do STJ, motivo pelo qual qualquer pretensão revisional merece ser bem pontuada – Não há que se admitir abarrotar o Judiciário com causas genéricas, sem que a parte autora saiba exatamente o que pretende, mormente porque se tratando de pessoa jurídica ao menos deveria ter um contador para atuar junto com o administrador, a fim de saber exatamente o ativo e o passivo da empresa – Sem delimitar o pedido (contratos que pretende rever e a exibição), o período e delinear a causa de pedir, a fim de justificar a pretensão exibitória e o pleito revisional, não há possibilidade de prosseguimento do feito – Alegações genéricas que não preenchem os requisitos para ajuizamento da demanda, nos termos dos artigos 319 e 320 do Estatuto Processual Civil – Indeferimento da inicial bem lançado – Recurso não provido.